Tribunal: TJPA
Processo: 0809033-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809033-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA SUPLEGRAF LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO RECEBIDA COMO PRELIMINAR. REJEITADA. MÉRITO. PROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APONTAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DESTE ESTADO QUE NÃO INDICA SUPERFATURAMENTO NOS PREÇOS DO MATERIAL OBJETO DA CONTRATAÇÃO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE,
A PRIORI
, REVELA-SE DESCABIDA. INSUMO EFETIVAMENTE ENTREGUE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.

1.1. No caso vertente, observa-se que o pronunciamento judicial atacado deferiu o pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens sob o fundamento de que os fatos deduzidos na exordial demonstram gritantes infrações de natureza administrativa, bem como o reiterado descumprimento de regramentos básicos inerentes à administração dos recursos públicos. Assim, não há falar em ausência de fundamentação, porquanto o juízo de origem externou suas razões para o deferimento da medida de forma sucinta, de tal sorte que não há falar em malferimento ao princípio da motivação das decisões judiciais.

2. MÉRITO.

2.1. É de se registrar que a medida de indisponibilidade de bens do demandado em ação de improbidade, prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92, se mostra possível nas hipóteses que o ato ímprobo apontado importe em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, podendo, na espécie, recair tanto sobre o particular ou sobre o agente público.

2.2. No caso vertente, o Ministério Público estadual sustenta a existência de ato ímprobo praticado pela empresa agravante em solidariedade com os demais gestores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA, uma vez que estes incorreram em dispensa indevida de licitação; facilitaram que terceiro enriquecesse ilicitamente, violando, ainda, princípio administrativo. No entender do “Parquet”, a contratação da agravante se deu em dissonância com as exigências da Lei nº 8.666/93, visto que a hipótese em questão não se enquadrava em dispensa de licitação.

2.3. Em que pese a possibilidade, em tese, de existência de atos praticados em desacordo com a tutela da probidade administrativa, o que será, se for o caso, equacionado no momento oportuno, tem-se por razoável a reforma da decisão agravada que concedeu a pretensão antecipatória de indisponibilidade de bens, porquanto, na hipótese, não existem sequer indícios de ocorrência de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

2.4.
Muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela agravante junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens da agravante, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA SUPLEGRAF LTDA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº
0813742-72.2017.8.14.0301
,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2353494, págs. 01/17, historia a agravante que a ação ao norte mencionada postula a sua condenação nos artigos 10, I e VIII e 11, “caput” e I, ambos da Lei nº 8.429/92, por alegadas irregularidades praticadas por funcionários públicos em procedimento de inexigibilidade de licitação referente à compra de livros didáticos para programa de educação de trânsito do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA, no qual teria sido supostamente beneficiada.

Alude a recorrente que, segundo consta na peça vestibular do agravado,

teriam ocorrido irregularidades quanto as contratações de nºs 08/2014 e 90/2014, sendo elas a ausência de justificativa e não planejamento, que a proposta de preços teria sido apresentada antes de pedido formal, que o objeto dos produtos não demandam a hipótese de inexigibilidade de licitação; ausência de prévia consultoria jurídica e de controle interno, referente à primeira contratação e a declaração de sua exclusividade, a qual estaria vencida, a quando a segunda contração.

Diz que diante das afirmações do agravado, o juízo de origem deferiu medida liminar de indisponibilidade de bens no importe de R$2.628.120,00 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e cento e vinte reais).

Sustenta, ainda, a agravante, a nulidade da decisão vergastada por ausência de fundamentação em conformidade com os artigos 11, 489, II e § 1º, I, II e III do CPC.

Discorre, igualmente, sobre fundamentos a respeito da probabilidade do direito invocado, porquanto a medida foi deferida com base em argumentos frágeis e que não indicam indícios de improbidade.

Esclarece que se encontra apenas na ação por ser considerada terceira beneficiária, nos moldes do artigo 3º da Lei nº 8.429/92, sem qualquer indicação expressa de intento desonesto.

Assevera que o mero fato de ter sido arrolada na ação de improbidade não representa aporte suficiente para a medida constritiva. Alude que os únicos atos atribuídos a si se resumem ao envio de pedido de análise de livros, sem que a autarquia estadual de trânsito tenha solicitado; envio de proposta de preço supostamente antes do pedido formal por parte da referida entidade e contratação sem documento que atestasse a exclusividade das obras relativas a contratação nº 90/14.

No que diz respeito à suposta ausência de contrato de exclusividade, alude a agravante que o que ocorreu foi o envio equivocado de carta de exclusividade, tendo sido encaminhado o documento do contrato anterior.

Diz, também, que não houve envio de proposta sem solicitação.

Afirma inexistir indícios de improbidade administrativa, mas equívocos e meros erros formais retificáveis, que não se consolidam como passiveis de enquadramento na Lei nº 8.429/92, conforme os precedentes que cita.

No que diz respeito ao envio voluntário de livros e solicitação de sua análise, esclarece a agravante que se trata de forma de divulgação de produtos e que é prática corriqueira e lícita de editoras na interação com órgãos públicos.

Ressalta que os contratos questionados pelo “Parquet” foram cumpridos em sua integralidade, sem ter havido apontamento quanto a sua irregularidade, tanto é que o Ministério Público do Tribunal de Contas estadual entendeu no sentido da inexistência de que as compras tenham sido realizadas com superfaturamento. Assim, conclui ser cristalina a fragilidade dos fatos alegados na peça de ingresso, sobretudo pelo fato de ambos os contratos terem sido apreciados pelo órgão fiscal de regularidade das contas públicas. Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula a agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma do pronunciamento atacado nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id. nº 24047850, págs. 01/06, deferi o pedido de efeito suspensivo para afastar a constrição determinada pelo juízo de origem.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 2592235, págs. 01/06, tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, sustentado que o seu Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) constatou que a recorrente forneceu material didático pedagógico para o Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN por inexigibilidade de licitação, não tendo a autarquia precedido a compra do insumo à pesquisa de mercado.

Alude, ainda, o recorrido, que foi apurado, através da Nota Técnica nº 08/2015, que sete outras empresas também forneciam material didático para educação no trânsito, o que viabilizaria a pesquisa de mercado.

Concluiu afirmando que a medida constritiva de indisponibilidade de bens da ora recorrente constitui medida necessária e adequada a assegurar ulterior reparação.

Postulou, por fim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2633577, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Apesar do fundamento relativo à ausência de fundamentação ter sido arguida como matéria de mérito, recebo-o como preliminar, uma vez que o seu acolhimento poderá ensejar a nulidade do pronunciamento atacado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.

Sustenta a empresa agravante a nulidade da decisão recorrida, uma vez que não houve remissão aos indícios de irregularidades ou atos praticados, porquanto a decisão seria genérica e ampla.

Nesse ponto, é de se salientar que a norma processual prevê que cabe ao julgador expor em seu pronunciamento decisório a interpretação que fez da norma jurídica aplicável ao caso concreto e a correlação entre elas e os fatos do caso concreto. Entretanto, a fundamentação não precisa ser extensa para fins de cumprimento do artigo 489, § 1º, do CPC. Nesse ponto, cito o Enunciado 10 da ENFAM:

“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.”

No caso vertente, observa-se que o pronunciamento judicial atacado deferiu o pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens sob o fundamento de que os fatos deduzidos na exordial demonstram gritantes infrações de natureza administrativa, bem como o reiterado descumprimento de regramentos básicos inerentes à administração dos recursos públicos. Assim não há falar em ausência de fundamentação, porquanto o juízo de origem externou suas razões para o deferimento da medida de forma sucinta, de tal sorte que não há falar em malferimento ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Com esse fundamento, refuto a preliminar arguida.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra
decisão proferida pelo juízo de origem
que deferiu medida liminar de indisponibilidade de bens da ora agravante no limite de R$2.628.120,00 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e cento e vinte reais), conforme indicado pelo agravado, ao fundamento de fortes indícios de condutas fraudulentas no processo licitatório que ensejou a sua contratação para o fornecimento de material didático ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN.

Segundo consta na peça vestibular constante do id. 2353505, págs. 01/55, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA realizou processo de inexigibilidade de licitação nº 08/14, com vistas a aquisição de material didático pedagógico para educação no trânsito, no valor global de R$1.194.600,00 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e seiscentos reais).

Diz que em conformidade com o Inquérito Civil nº 000271-151/2014, a autarquia de trânsito ao norte citada realizou duas contratações com o mesmo objeto e sem licitação, por meio de contratação direta, com fundamento no artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93.

Esclarece que a inexigibilidade de licitação nº 04/2014 foi originada pelo proc. nº 487.170/2013 e não foi iniciado a partir do planejamento ou da constatação de necessidade da administração pública, mas sim de uma proposta realizada pela agravante, que apresentou pedido de análise de seus materiais assentando que haviam outras opções no mercado. Frisa que, a partir da solicitação, os autos do procedimento foram encaminhados para o setor de licitação, tendo sido recomendado que a aquisição do material fosse realizada por pregão eletrônico, mediante termo de referência, dotação orçamentária e aprovação do diretor.

Alude que a então dirigente da autarquia de trânsito, à época, encaminhou o referido processo para a Diretoria Administrativa e Financeira para fins de análise e providência com a correta instrução para fins de aquisição do material didático, procedendo contato com a editora. Com base nisso, entendeu o “Parquet” que o ato da autoridade implicou em direcionamento na contratação.

Afirma o “Parquet” que a diretora da entidade determinou a contratação da recorrente por inexigibilidade de licitação. Em ato posterior, o setor de licitação da autarquia lavrou parecer favorável à contratação direta, cujo documento foi elaborado pela pregoeira e presidente da Comissão de Licitação, contrariando a recomendação acerca da licitação na modalidade pregão.

Esclarece que o contrato nº 73/2014 foi assinado em 23/09/2014, tendo como quantitativo 7.200 (sete mil e duzentas) unidades de cada um com 5 (cinco) livros, totalizando 36.000 (trinta e seis mil) exemplares, no valor global de R$1.433.520,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e vinte reais). Conclui que o referido instrumento fora extinto em razão do recebimento integral do seu objeto.

No que diz respeito à inexigibilidade de licitação nº 08/2014, diz que foi ela deflagrada por intermédio do processo nº 2014/498851, utilizando a autarquia de trânsito os mesmos fundamentos do anterior. Afirma que em 30/10/14, a Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará encaminhou os autos para análise acerca da necessidade de aquisição da segunda etapa de exemplares.

Aduz que o contrato nº 90/2014, oriundo do processo alhures mencionado, foi assinado em 05/11/2014, tendo por objeto 6.000 (seis mil) unidades de cada um dos 5 (cinco) livros, totalizando 30.000 (trinta mil exemplares) no valor global de R$1.194.600,00 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e seiscentos reais), sendo que na ocasião, a carta de exclusividade da recorrida estava com sua validade expirada.

Diante do apurado, o Ministério Público apresentou fundamentos no sentido de não enquadramento da situação às hipóteses de inexigibilidade de licitação; necessidade de competição para aquisição de material didático e da ausência justificada da contratação e do preço.

Argumenta que a responsabilidade da recorrida e dos demais indicados na peça vestibular repousam no fato de ter havido a realização de contratação sem a devida formalização de prévio processo licitatório. Aduz que tal situação importou em malversação de recursos públicos, resultando no favorecimento de um único fornecedor que recebeu R$2.628.120,00 (dois milhões e seiscentos e vinte e oito mil e cento e vinte reais), ensejando prejuízo ao erário, dado que não houve a possibilidade da administração pública em selecionar a proposta mais vantajosa.

Diz o agravado, na peça vestibular, que o ato apontado enseja a responsabilização da agravante e de servidores da autarquia de trânsito nos artigos 10, VIII, XII e 11, I, ambos da Lei nº 8.429/92. Assevera que a agravante figura como terceira beneficiária do ato ímprobo e que ela já havia sido penalizada em procedimentos licitatórios, como ocorreu no Município de Igarapé-Miri, que declarou a inidoneidade da recorrente na aquisição, em 2015, de livros no valor de R$1.586.224,00 (um milhão e quinhentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais), os quais ficaram estocados na Secretaria de Educação em razão da ausência de estudo ou justificativa técnica a ensejar a necessidade dos produtos.

Esclarece, ainda, que o Ministério Público do Estado do Maranhão ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Secretário de Educação do referido ente, tendo como substrato a não aprovação pelo órgão de contas relativas a diversas dispensas de licitação realizada pela administração com a ora agravante para aquisição de livros didáticos, cujo valor corresponde a R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).

Assevera que o Tribunal de Contas da União (TCU), nos autos da Tomada de Contas nº 031.216/2010-2, aplicou penalidade à agravante, juntamente com demais gestores por irregularidades em licitação semelhante ao que é discutido nos autos.

Com base nesses fundamentos, requereu o agravado a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens com vistas a constrição patrimonial da agravante, juntamente com os demais litisconsortes, de suas contas bancárias, pelo sistema BACENJUD; veículos pelo sistema RENAJUD, imóveis, através de expedição de ofícios aos cartórios competentes e bloqueio de suposta participação social.

O juízo de piso, em decisão cadastrada no id. 2353506, págs. 01/03, deferiu medida liminar de indisponibilidade de bens da agravante com vistas ao bloqueio de ativos financeiros e veículos.

Feita essa digressão, é de se registrar que a medida de indisponibilidade de bens do demandado em ação de improbidade prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 se mostra possível caso nas hipóteses que o ato ímprobo apontado importe em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, podendo, na espécie, recair tanto sobre o particular ou o agente público. Eis o teor da normativa citada:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

No caso vertente, o Ministério Público estadual sustenta a existência de ato ímprobo praticado pela empresa agravante em solidariedade com os demais gestores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA, uma vez que estes incorreram em dispensa indevida de licitação; facilitaram que terceiro enriquecesse ilicitamente, violando, ainda, princípio administrativo. No entender do “Parquet”, a contratação da agravante se deu em dissonância com as exigências da Lei nº 8.666/93, uma vez que a hipótese em questão não se enquadrava em dispensa de licitação.

Em que pese a possibilidade, em tese, de existência de atos praticados em desacordo com a tutela da probidade administrativa, o que será, se for o caso, equacionado no momento oportuno, tem-se por razoável a reforma da decisão agravada que concedeu a pretensão antecipatória de indisponibilidade de bens, uma vez que, na hipótese, não existem sequer indícios de ocorrência de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Isso porque foi apontado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará no id. 2353503, págs. 02/05, que “muito embora se verifique que o processo de inexigibilidade de licitação para aquisição de material didático não tenha sido instruído com a necessária justificativa de preços, ou, ainda, com pesquisa comprovando que os preços indicados eram adequados ao mercado – estando, destarte, configurada a falha -, não há nos autos elementos indicativos de que as compras tenham sido feitas com superfaturamento”.

Ademais, de acordo com o apurado, foi concluído que não há evidência de que os preços dos materiais didáticos adquiridos tenham ultrapassado os limites praticados pelo mercado. O próprio agravado, por sua vez, afirmou na peça vestibular que ambos os contratos tiveram o seu objeto exaurido, tendo o material sido efetivamente entregue à administração pública.

Vale ressaltar, ainda, que em conformidade com o artigo 59 da Lei nº 8.666/49, a nulidade do contrato administrativo não exonera a administração de adimplir pelo objeto executado. Eis o teor da norma em comento:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“in verbis”:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DO JULGADO DE ORIGEM QUE AFASTOU A MEDIDA CONSTRICTIVA. ESTA CORTE SUPERIOR, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, TEM A DIRETRIZ ACERCA DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DILAPIDATÓRIOS PARA QUE OCORRA O BLOQUEIO PATRIMONIAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU, DE FORMA AMIÚDE, A ALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE EM POSSÍVEL PRÁTICA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. NÃO OCORREU VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min.

OG FERNANDES, DJe 19.9.2014).

2. Na presente demanda, a Corte Catarinense registrou que, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela Santur, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida (fls. 127/128).

3. Por essa razão, não houve violação alguma dos dispositivos da lei processual referentes à fundamentação das decisões judiciais quanto ao bloqueio patrimonial cautelar, uma vez que as Instâncias Ordinárias, de acordo como a moldura fático-probatória que se decantou na espécie, apontaram a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual não se mostra autorizada a medida garantidora de eficácia útil de eventual sentença condenatória, no caso, a indisponibilização patrimonial do implicado.

4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

(AgInt no REsp 1765843/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Destarte, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela agravante junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, em reformando a decisão atacada, indeferir a tutela de indisponibilidade de bens da parte agravante.

É como o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020